Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECONHECIMENTO. MOTIVO TORPE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal), com suspensão da pena por 2 anos e fixação de indenização por danos morais. O Ministério Público recorre buscando o reconhecimento da culpabilidade exacerbada e da agravante do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade pela gravidade das agressões; (ii) o reconhecimento da agravante do motivo torpe, com base em ciúmes e sentimento de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade é valorada negativamente, pois o réu agiu com crueldade ao jogar óleo quente nas costas da vítima e chutá-la na cabeça, extrapolando os limites do tipo penal.
4. O reconhecimento do motivo torpe é afastado, visto que não foi delineado na denúncia nem nas alegações finais, além de as provas indicarem que o crime ocorreu em contexto de irritação, e não por ciúmes ou sentimento de posse.
5. O regime inicial aberto é mantido, bem como a suspensão da pena, por estarem presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A culpabilidade pode ser agravada quando a violência doméstica é praticada com métodos cruéis, como o uso de óleo quente e agressões físicas à cabeça.
2. O motivo torpe não pode ser reconhecido quando não fundamentado de maneira adequada na denúncia ou nas provas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 61, II, "a", e 129, § 9o; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1852656, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024.